Tribunal: TJDFT
Processo: 0714763-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS NA RÉPLICA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. AMPLIAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. AMBIENTE DIFERENTE DA CASA DA GENITORA. SEM PERNOITE. RESGUARDADO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ocasião da designação de nova audiência de conciliação, a parte ré teve ciência da juntada de documentos em réplica. Ademais, não tendo influência no julgamento, a ausência de intimação da parte para se manifestar não torna nula a sentença.
2. Cabe ao juiz determinar a produção das provas que reputar necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento do estudo psicossocial e da prova testemunhal se a elucidação dos fatos puder ser extraída de outros elementos contidos nos autos.
3. A ampliação da presença do pai no cotidiano da criança é indispensável ao estreitamento dos laços familiares e para a construção do referencial da figura paterna, contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento saudável, de modo que, no caso dos autos, não há motivo para que seja negado ao apelado o direito de levar a criança para a sua casa e com ela permanecer nos dias e horários determinados na sentença, sem pernoite e de forma assistida, em respeito ao melhor interesse da criança.
4. Apelação conhecida e não provida.